Tribunal: STF
Processo: Rcl 91111
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.042 DO CPC). NÃO CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional, proposta por Mônaco Empreendimentos e Participações S.A., contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), no Processo nº 0001367-77.2016.8.07.0018, sob alegada usurpação de competência desta Corte Suprema.
 
2. Alega a parte reclamante que o acórdão inicialmente recorrido pelo Distrito Federal (favorável ao contribuinte) foi atacado por recursos especial e extraordinário do Fisco e, após, a Presidência do TJDFT determinou a remessa dos autos à 5ª Turma Cível daquele Tribunal para reapreciação, à luz do Tema RG nº 1.084 (art. 1.040, inc. II, CPC).
 
3. Noticia que o órgão fracionário reverteu o julgamento anterior favorável à reclamante, negou provimento à apelação do contribuinte e manteve a sentença de improcedência dos pedidos da contribuinte, muito embora o STF tenha dado provimento a inúmeras reclamações contra acórdãos idênticos. Cita precedentes deste STF.
 
4. Informa que, contra esse novo acórdão da e. 5ª Turma Cível, a ora reclamante interpôs recurso extraordinário, apontando violação aos arts. 5°, inc. LV, 93, inc. IX, 146, inc. III, als. “a” e “b”, e 150, inc. I, todos da CRFB, bem como ao art. 25 do ADCT. Menciona que, em juízo de admissibilidade, a Presidência do TJDFT, ao invés de admitir, inadmitir ou negar seguimento ao recurso extraordinário, preferiu declarar o recurso incabível, com base no art. 932, inc. III, do CPC, ao entendimento teratológico de que não caberia recurso extraordinário contra acórdão de apelação proferido com base no art. 1.040, inc. II, do CPC, declarando cabível, no caso, agravo interno.
 
5. Entende que todo acórdão de última instância que contraria a Constituição desafia recurso extraordinário, seja ele o primeiro acórdão de apelação ou o segundo acórdão, proferido no juízo de retratação do art. 1.040, inc. II, do CPC, que inverte o resultado do primeiro julgamento. Ressalta que o acórdão de apelação não desafia o agravo interno do art. 1.030, § 2°, CPC, pois ela cabe estritamente contra decisão do Presidente do Tribunal local (não contra acórdão de apelação) pela qual se nega seguimento ao recurso extraordinário, logo na decisão reclamada cometeu-se erro grosseiro.
 
6. Relata que, contra essa decisão da Presidência do TJDFT, já teratológica, foi interposto agravo em recurso extraordinário, o qual recebeu do ato reclamado a decisão, ainda mais teratológica, de não conhecimento afirmando que não cabe agravo para o STF contra decisão de Tribunal local pela qual não se conhece do recurso extraordinário.
 
7. Requer a procedência do pedido para cassar o ato impugnado, determinando-se a remessa do agravo em recurso extraordinário a este Supremo Tribunal Federal
 
É o relatório.
 
Decido.
 
8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 11. No caso em tela, o Desembargador Presidente do Tribunal Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não conheceu dos recursos especial e extraordinário interpostos pela ora reclamante, impondo-se transcrever os seguintes trechos da decisão (e-doc. 12, p. 586-587; grifos e destaques acrescidos): 
 
“(...) Trata-se de recursos especial e extraordinário (ID 75301765 e ID 75301788, respectivamente) interpostos pela MÔNACO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível que, em nova análise da matéria sob o rito dos precedentes, adequou-se às orientações firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.245.097/PR (Tema 1.084). 
Os apelos não merecem ser conhecidos, porquanto inadmissíveis. 
Isso porque a aplicação e conformação de determinado paradigma vinculante pela instância de origem, além de prestigiar a garantia da segurança jurídica alcançada com a uniformidade de orientação, implica na impossibilidade de processamento de novo recurso pelas Cortes Superiores. Ou seja, a prolação de novo acórdão sob a perspectiva da sistemática dos precedentes inviabiliza o manejo de qualquer outro apelo excepcional. 
Assim, o único recurso cabível contra a observância do rito previsto no artigo 1.030 do Código de Processo Civil é o agravo interno, dirigido ao próprio Tribunal de origem, nas hipóteses disciplinadas no § 2º do citado dispositivo legal. 
Nesse sentido, confiram-se:
(...)
Ante o exposto, considerando que a parte recorrente impugna, exclusivamente, a matéria afeta ao Tema 1.084 do STF, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço dos recursos especial e extraordinário de ID 75301765 e ID 75301788. 
Publique-se. (...)”
 
12. Posteriormente, a reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, o qual também não foi conhecido pela autoridade reclamada, monocraticamente, nos seguintes termos (e-doc. 14; grifos e destaques do original):
 
“(...). I – Trata-se de agravos interpostos por MÔNACO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão (ID 76969230) desta Presidência que não conheceu dos recursos especial e extraordinário manejados, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. 
Alega que “A decisão ora agravada pretende, em erro manifestamente grosseiro, emplacar o entendimento de que o recurso cabível contra acórdão de apelação em juízo de retratação seria o agravo interno do art. 1.030, § 2°, do CPC”, malferindo o devido processo legal, o acesso à Justiça e à competência dos Tribunais Superiores. 
Por fim, pugna pelo provimento dos apelos. 
II – Os agravos não merecem ser conhecidos, porquanto inadmissíveis.
De início, oportuno registrar um trecho da trajetória processual. 
Esta Presidência, em decisão de ID 15164065, admitiu o recurso especial interposto pela ora agravante. 
O STJ (ID 41553668 – p. 6/10) deu provimento ao apelo para reconhecer a preclusão da nulidade arguida após a oposição dos embargos de declaração.
Ato contínuo, os autos retornaram à Quinta Turma Cível que, em novo julgamento, conheceu dos aclaratórios e não lhes deu provimento. 
O DISTRITO FEDERAL manejou recursos especial e extraordinário, e, diante da dissonância havida entre o acórdão recorrido e o assentado no ARE 1.245.097/PR (Tema 1.084), julgado pela sistemática da repercussão geral, o feito retornou ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, e, em rejulgamento, o apelo da agravante restou conhecido e desprovido, o que resultou em interposição de recursos constitucionais pela mesma parte que ora se insurge.
Diante da adequação da turma julgadora ao paradigma do Tema 1.084, esta Presidência declarou prejudicados os recursos interpostos pelo Distrito Federal, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC (ID 76969226), e, com fundamento no mesmo dispositivo legal, não conheceu dos apelos da agravante, conforme decisão de ID 76969230. 
Em razão do inconformismo, Mônaco Empreendimentos e Participações S.A. interpõe recursos de agravo, fundamentados no artigo 1.042 do CPC. 
Nesse cenário, importante destacar que o referido artigo dispõe que “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. 
In casu, os recursos constitucionais de ID 75301765 e ID 75301788 não foram conhecidos pela decisão de ID 76969230, em razão de serem incabíveis, considerando que a parte recorrente impugnou, exclusivamente, a matéria afeta ao Tema 1.084 do STF, já objeto de rejulgamento pelo Tribunal de origem, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC. 
Nesse sentido, confira-se:
(...).
Advirto a parte agravante de que a interposição de novos recursos com intuito manifestamente protelatório ou a provocação de incidentes manifestamente infundados poderá caracterizar litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, VI e VII, do CPC.
III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos agravos de ID 77945993 e ID 77945996. 
Considerando que a interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência do prazo recursal (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.467.456/RS, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024), certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. 
Publique-se. (...)”
 
13. Esse cenário evidencia que, diferentemente do que sustenta a reclamante, a autoridade reclamada não agiu em desrespeito à jurisprudência dominante ou à própria competência deste Supremo Tribunal Federal. Em verdade, utilizou-se de atribuição própria, uma vez que as decisões demonstram-se devidamente fundamentadas, em estrita observância à competência das Cortes de origem. Descabida, portanto, a alegação de usurpação de competência desta Corte.

14. Não se vislumbra, ademais, a ocorrência de usurpação de competência deste STF pelo Órgão reclamado. Isso porque, como visto, o recurso extraordinário interposto pelo reclamante teve o seguimento negado com base na aplicação do Tema RG nº 1.084 (e-doc. 12, p. 586 - 587) circunstância que apenas admitiria a interposição de agravo interno (art. 1.021, do CPC), como, inclusive, explicitou a decisão erroneamente agravada. Nesse contexto, considerando o manifesto equívoco processual cometido pelo reclamante ao interpor espécie recursal incabível (com fulcro no art. 1.042, do CPC), agiu corretamente a autoridade reclamada, ante a impossibilidade de afastamento da pecha de “erro grosseiro” e a inviabilidade da aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

15. Assim, ao não conhecer do agravo em recurso extraordinário por considerá-lo incabível, o Tribunal reclamado atuou dentro de atribuição própria, não havendo como cogitar de usurpação da competência desta Suprema Corte.

16. Se bem observado, a reclamante limitou-se a expor — na exordial da presente reclamação — seus inconformismos com o julgado questionado, não se desincumbindo da obrigação processual de demonstrar teratologia na decisão reclamada, o que comprova o descabimento da reclamação.

17. Revela-se evidente, portanto, a tentativa de uso da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Incumbe ao Tribunal de origem proceder ao exame prévio de admissibilidade do recurso extraordinário, o que não configura usurpação da competência constitucional atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
II- O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, inexistente na espécie.
III - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. 
IV- É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática desta Corte para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 
V - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. 
VI - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. 
VII - Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 42.072-ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; grifos nossos).

18. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

19. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).

20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, c/c o art. 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator